Tribunal: STF
Processo: ADPF 443
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 2º, VI, DA LEI 6.657/1974 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PREVISÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA COMO ÓRGÃO SUBORDINADO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE, EM RAZÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTIDOS NO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO LEGAL JÁ REVOGADO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ADVENTO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE REMODELOU A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS LIGADOS À SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS RESIDUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis - COBRAPOL, tendo por objeto o artigo 2º, VI, da Lei 6.657/1974 do Estado de Pernambuco, de seguinte teor:
    “Artigo 2º A Secretaria da Segurança Pública compreende os seguintes órgãos centrais, diretamente subordinados ao Secretário:
    (…)
    VI - Departamento de Polícia Científica (DEPOC);”
    Como parâmetro de controle, a requerente indicou o artigo 144 da Constituição Federal.
    Em sede preliminar, a requerente afirmou ser confederação sindical representativa dos interesses dos policiais civis. No mérito, em síntese, alegou que o artigo 144 da Constituição Federal estabeleceria rol exaustivo dos órgãos atuantes na segurança pública, de forma que a criação de polícia científica pela norma estadual impugnada não teria sido recepcionada pela ordem constitucional. Ademais, aduziu que a separação da polícia científica da polícia civil prejudicaria as investigações e apurações de crimes. Confira-se, in verbis:
    “A Lei Estadual nº 6.657/1974 organizou a Secretaria de Segurança Pública no Estado de Pernambuco, criando a Polícia Científica através do inciso VI do artigo 2º do referido dispositivo (…)
    Ocorre que, com o advento da Constituição Federal de 1988, através do disposto no artigo 144, a segurança pública passou a ser exercida por um rol exaustivo de órgãos, que não contempla a polícia científica (…)
    Portanto, a criação da polícia científica no estado de Pernambuco viola o disposto na Carta Magna, que define, em rol exaustivo, os órgãos componentes das secretarias de segurança pública nos Estados. (…)
    Instituído através da Emenda Constitucional nº 019/1998, o princípio da eficiência resta frontalmente violado pelo disposto na referida lei estadual, uma vez que a criação de um órgão não previsto no rol exaustivo da composição da segurança pública estadual implica no dispêndio desnecessário de recursos financeiros públicos, além de criar obstáculos burocráticos e administrativos sem qualquer necessidade.
    Com a separação da polícia científica da polícia civil, decorre que as investigações e as apurações dos crimes e delitos, que originariamente são de competência da polícia judiciária, não funcionam a contento, prejudicando sobremaneira o devido processo legal, decorrendo que os processos judiciais sejam permeados de vícios ou erros insanáveis, prejudicando de forma irreparável o julgamento dos mesmos (…)
    (…) a solução dos crimes compete à polícia civil, também denominada de polícia judiciária e que detém, por força constitucional, competência para tal, conforme disposto no § 4º do artigo 144 da Constituição Federal (…)
    Ora, a existência da polícia científica suprime competência atribuída à polícia civil, razão pela qual a Lei Estadual nº 6.657/1974 encontra-se eivada de inconstitucionalidade material, uma vez que as funções daquela é a realização de perícias criminalísticas e médico-legais, bem como de outras atividades congêneres.”
    Indeferi a medida cautelar em razão da ausência de urgência, tendo em vista que a norma impugnada data de 1974. Na sequência, determinei fossem colhidas informações das autoridades requeridas e manifestação do Procurador-Geral da República (doc. 7).
    A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco aduziu que as atividades realizadas pela polícia científica não seriam privativas do sistema de segurança pública, de forma que eventual inadequação do Departamento de Polícia Científica ao elenco de órgãos componentes da segurança pública não teria o condão de impedir a continuidade de seu pleno funcionamento (doc. 11).
    O Governador do Estado de Pernambuco alegou que o dispositivo impugnado foi tacitamente revogado e que a estrutura administrativa dos órgãos ligados à segurança pública teria sido remodelada por sucessivos diplomas legais. Afirmou que atualmente a Gerência Geral de Polícia Científica está submetida à Secretaria de Defesa Social, à qual estão vinculados órgãos de segurança pública e órgãos relacionados a outros temas (doc. 13).
    A Procuradora-Geral da República se manifestou no sentido do não conhecimento da ação e, sucessivamente, da procedência do pedido de mérito, em parecer assim ementado, in verbis:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 2º-VI DA LEI 6.657/1974 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. PRELIMINAR. ATO NORMATIVO REVOGADO TACITAMENTE. MÉRITO. ROL TAXATIVO DE ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA.
    1. Não há interesse jurídico no ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ato normativo revogado, quando não se objetiva a resolução dos efeitos jurídicos pretéritos.
    2. O rol dos órgãos de segurança pública previsto no art. 144 da Constituição é taxativo e deve ser observado pelos Estados, nos termos do art. 25 da Constituição. Precedentes.
    3. É inconstitucional previsão de Departamento de Polícia Científica no rol dos órgãos de segurança pública do Estado de Pernambuco.
    - Parecer pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência do pedido.” (doc. 22)
    É o relatório. Decido.
    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental carece de objeto útil.
    Com efeito, a controvérsia se refere à recepção, pela ordem constitucional vigente, do artigo 2º, VI, da Lei 6.657/1974 do Estado de Pernambuco, que previu o Departamento de Polícia Científica - DEPOC como órgão subordinado à Secretaria de Segurança Pública, tendo em vista a taxatividade do rol dos órgãos encarregados da segurança pública, contidos no artigo 144 da Constituição Federal.
    Contudo, conforme informações do Governador do Estado de Pernambuco, o dispositivo ora impugnado já se encontrava tacitamente revogado ao tempo do ajuizamento da ação, tendo em vista o advento de legislação estadual que remodelou a estrutura administrativa dos órgãos ligados à segurança pública do Estado. Transcrevo os trechos pertinentes das informações do Governador:
    “(…) o dispositivo inquinado de ilegal (VI do artigo 2º da Lei Estadual nº 6.657/1974) foi inequivocamente revogado, notadamente no aspecto a que se atrela à alegação de inconstitucionalidade (definição da polícia científica como órgão de segurança pública).
    Primeiramente é preciso esclarecer que toda estrutura administrativa dos órgãos do Estado de Pernambuco ligados à da segurança pública foi completamente remodelada aos longos dos anos, por sucessivos diplomas legais, de sorte que, hoje sequer existem seja, de um lado, a ‘Secretaria da Segurança Pública’, seja, de outro, o então "Departamento de Polícia Científica’.
    Hodiernamente, e desde a edição da Lei Estadual 11.629/1999, não mais existe a Secretaria de Segurança Pública, mas sim a Secretaria de Defesa Social, cujas finalidades e competências estão atualmente definidas no inciso VII, do art. 1º, da Lei 14.264/2011, com a redação definida pela Lei 14.413/2011 (doc. Anexo), o enfeixando uma série de atribuições, algumas realizadas através de órgãos de segurança pública, outras não. Dentre elas, consta o mister de ‘prover a execução das ações de polícia técnica e científica e de medicina legal’. Confira-se:
    ‘Art. 1º Os órgãos integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo passam a ter as seguintes denominações e competências: (…)
    VII - Secretaria de Defesa Social: promover a defesa dos direitos do cidadão e da normalidade social, através dos órgãos e mecanismos de segurança pública; integrar as ações do Governo com vistas à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio no âmbito do Estado; planejar, coordenar e controlar as atividades de polícia ostensiva, de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, prevenção e combate a sinistro; prover a execução das ações de polícia técnica e científica e de medicina legal; exercer as atribuições de polícia administrativa e de fiscalização de atividades potencialmente danosas; manter a articulação com órgãos competentes para a execução da polícia ostensiva de guarda, de trânsito e do meio ambiente; realizar serviços de resgate, busca e salvamento, socorro e atendimento pré-hospitalar emergencial às vítimas de acidentes e calamidades; apoiar as ações de defesa civil; e assegurar, por atuação conjunta dos seus órgãos de segurança, a execução das políticas públicas de prevenção e repressão à criminalidade e de prevenção e controle de sinistro;
    Por sua vez, o Regulamento da Secretaria de Defesa Social, aprovado pelo Decreto n 34.479, de 29 de dezembro de 2009 (doc. anexo), prevê a ‘Gerência Geral de Polícia Científica’ como uma das unidades integrantes de sua estrutura (art. 3º, VII). Em seguida, define as competências do referido órgão (art. 4º, VI), e a respectiva organização, que compreende a subdivisão em outras três gerências de Institutos (art. 5º, II, b), cada um dos quais com suas atribuições (art. 6º, incisos XII, XIII e XIV). Confira-se:
    ‘Art. 3º As atividades da Secretaria de Defesa Social - SDS serão desenvolvidas diretamente por suas unidades integrantes.
    Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a Secretaria de Defesa Social terá a seguinte estrutura: (…)
    VII - Gerência Geral de Polícia Científica;
    (…)
    Art. 4º Compete, em especial: (…)
    VI - à Gerência Geral de Polícia Científica: gerenciar, planejar, gerir recursos, organizar, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades pertinentes a exames de corpo de delito, a outros procedimentos periciais técnico-científicos e à identificação papiloscópica para os fins civil e criminal, inerentes as atividades-fim da Secretaria de Defesa Social;
    (…)
    Art. 5º Os órgãos integrantes da estrutura básica da Secretaria de Defesa Social têm a seguinte organização: (…)
    II - Secretaria Executiva de Defesa Social: (…)
    b) Gerência Geral de Polícia Científica: Gerência do Instituto de Criminalística Prof. Armando Samico; Gerência do Instituto de Medicina Legal Antônio Persivo Cunha; e Gerência do Instituto de Identificação Tavares Buril;
    (…)
    Art. 6º Compete, em especial: (…)
    XII - à Gerência do Instituto de Criminalística Prof. Armando Samico: planejar, coordenar e proceder, com exclusividade, perícias no campo da criminalística, através de laudos periciais para instrução da polícia judiciária, ações e solicitações judiciais ou procedimentos administrativos; desenvolver estudos e pesquisas aplicáveis à sua área de atuação;
    XIII - à Gerência do Instituto de Medicina Legal Antônio Persivo Cunha: planejar, coordenar e proceder, com exclusividade, perícias no campo da medicina legal, através de laudos periciais para instrução da polícia judiciária, ações e solicitações judiciais ou procedimentos administrativos; desenvolver estudos e pesquisas aplicáveis à área específica de sua atuação;
    XIV - à Gerência do Instituto de Identificação Tavares Buril: planejar, coordenar e proceder, com exclusividade, as atividades de identificação papiloscópica com escopo civil e criminal para a instrução da polícia judiciária, ações e solicitações judiciais ou os procedimentos administrativos; manter atualizados os arquivos civil e criminal; desenvolver estudos e pesquisas aplicáveis à sua área de atuação;’
    Ora, o contraste da legislação hodierna com o dispositivo legal impugnado (VI do artigo 2º da Lei Estadual nº 6.657/1974) deixa claro que o vetusto ‘Departamento de Polícia Científica (DEPOC)’, simplesmente não existe mais, com a conformação, denominação e atribuições que tinha, o mesmo se podendo afirmar em relação à antiga ‘Secretaria da Segurança Pública’.
    Com efeito, além da denominação, o fato é que a novel ‘Gerência Geral de Polícia Científica’ possui atribuições distintas do órgão previsto na legislação de 1974, compreendendo, inclusive, nas subdivisões de sua estrutura interna, outros tantos órgãos e institutos que sequer existiam à época. É impossível compreender, destarte, que se trate do mesmo órgão, sendo de rigor concluir que o órgão previsto na legislação impugnada simplesmente não existe mais, o que compromete a viabilidade e mesmo a necessidade de qualquer controle de constitucionalidade do dispositivo impugnado, que tratava de órgão hoje inexistente.
    Esse fato por si só seria suficiente para inviabilizar a presente ação de controle concentrado, que se debruçaria de modo despiciendo sobre legislação revogada. Mas não é só isso.
    Além de não mais existir o vetusto ‘Departamento de Polícia Científica (DEPOC)’, o fato é que, atualmente, os órgãos previstos na legislação do Estado de Pernambuco como sendo de ‘polícia científica’ (a Gerência Geral de Polícia Científica e os órgãos e institutos que a compõem) não estão elencados pela legislação atualmente em vigor como órgãos de segurança pública. Em outras palavras, a ‘polícia científica’ não é tratada como órgão de segurança pública pela legislação do Estado de Pernambuco, o que resulta inequívoco da leitura do art. 44, da Lei Complementar Estadual nº 49, de 31 de janeiro de 2003.
    Com efeito, o referido diploma legal dispôs sobre as áreas de atuação, estrutura e funcionamento do Poder Executivo, e, ao fazê-lo, abriu um capítulo específico, intitulado ‘DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL’. Ao disciplinar o referido sistema, cuidou de trazer o rol dos órgãos subordinados à Secretaria de Defesa Social que exerceriam a a ‘segurança pública’. Ao fazê-lo, inclusive, utilizou redação semelhante ao do art. 144 da Magna Carta, qual seja ‘A segurança pública é exercida (...) através dos seguintes órgãos’, para logo em seguida elencá-los. E eis que, nesse elenco, não fez constar a denominada ‘polícia científica’. Confira-se, para que não pairem dúvidas, a redação original do referido dispositivo legal:
    ‘Art. 44. A segurança pública é exercida para preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio e asseguramento da liberdade e das garantias individuais, através dos seguintes órgãos, subordinados à Secretaria de Defesa Social:
    I - Policia Civil;
    II - Policia Militar; e
    III - Corpo de Bombeiros Militar.’
    Não bastasse, corroborando essa opção legal (de não definir a Polícia Científica como órgão de segurança pública), é de ver que o Decreto Estadual nº 35.305/2010, que aprova o Manual de Serviços da Secretaria de Defesa Social, definiu a ‘Gerência Geral de Polícia Científica’ e suas unidades e institutos subordinados como ‘órgãos de atividades-meio’, ao passo que as Polícias Civil e Militar e respectivos órgãos foram ali definidos como ‘órgãos de atividades-fim’.”
    Tais informações não foram infirmadas pela requerente, que também não impugnou a legislação estadual posterior que revogou o artigo 2º, VI, da Lei 6.657/1974 do Estado de Pernambuco.
    Esta Corte tem admitido a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para questionar leis ou atos normativos já revogados, desde que haja controvérsia relevante quanto aos efeitos jurídicos residuais (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006; ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/8/2018; ADIs 2.028, 2.036, 2.228, 2.621, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/5/2017 e de 16/5/2017).
    In casu, contudo, não há pretensão de resolução de efeitos jurídicos residuais. Com efeito, como bem salientado pela Procuradora-Geral da República, não se vislumbra, no caso concreto, a hipótese excepcional de admissão de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ato normativo revogado, pois o interesse jurídico subjacente não se refere à resolução de efeitos jurídicos pretéritos, mas sim à organização administrativa do Estado de Pernambuco no que tange aos órgãos de segurança pública, que, atualmente, possui configuração diversa daquela prevista no diploma legal impugnado.
    Destarte, forçoso concluir pela ausência de interesse processual para o ajuizamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, por ausência de utilidade. Em sentido semelhante, colaciono os seguintes julgados:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada.” (ADPF 425, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 29/10/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO CONCRETO IMPUGNADO. PREJUÍZO DO RECURSO. SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse processual, tornando-se prejudicada. (…). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADPF 390-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/8/2017)
    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC/2015 e 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente